Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-61.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011389-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO BARBOSA GARCIA - CPF: 058.226.091-47 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA - CPF: 048.231.631-41 (APELANTE), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Redução da pena para um dos réus. Absolvição do crime de embriaguez ao volante por insuficiência de provas. Recursos parcialmente providos.

I.
Caso em exame
:

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante por tráfico de drogas e o segundo por tráfico de drogas privilegiado e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: 1) suficiência das provas para condenação; 2) drogas destinadas ao uso pessoal; 3) redução da pena aplicada ao primeiro apelante.

III.
Razões de decidir

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante são idôneos para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo corroborados pela apreensão de 257g de maconha, acondicionada em duas porções.

A quantidade de entorpecente [257g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, definida no Tema 506 do STF. Também no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha. Essa quantia permitiria a confecção de aproximadamente 257 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado”.

A condição de usuário não afasta a configuração do tráfico, considerando a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da prisão e o histórico delitivo do réu Marlon Bruno Elias Vieira, o que justifica a manutenção da condenação por tráfico de drogas (TJMT, Enunciados Criminais 3 e 7).

Ausentes provas suficientes de que o apelante tenha conduzido veículo sob efeito de entorpecente, impõe-se a sua absolvição.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente para readequar a pena a
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Recurso do segundo apelante provido parcialmente para
absolver da embriaguez ao volante (CTB, art. 306), por insuficiência probatória, mantida a pena do tráfico privilegiado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

Se a prova testemunhal apresenta contradições quanto à substância psicoativa supostamente utilizada (álcool ou maconha), o que, aliado à ausência de outros elementos comprobatórios, impõe a absolvição (CPP, art. 386, VII).

A fração de 1/6 é adequada para o aumento da pena na dosimetria, em caso de negativação de circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; CP, arts. 33, §2º e §3º, e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 13.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 808.960/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.05.2023; AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, 08.07.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011389-61.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA

LEONARDO BARBOSA GARCIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA e LEONARDO BARBOSA GARCIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1011389-61.2023.8.11.0006), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (um mil e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
por tráfico de drogas
privilegiado e embriaguez ao volante [pelo uso de maconha] a
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 184 (cento e oitenta e quatr
o) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 306 do CTB -
(ID 234187751).

MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA sustenta que: 1)
“as provas apresentadas ao longo da instrução são insuficientes para comprovar”
o tráfico de drogas; 2) o entorpecente apreendido destinava-se ao uso pessoal; 3)
“o réu não é portador de maus antecedentes, visto que sua condenação anterior foi abarcada pelo período depurador”
; 4) preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionadas as penas (ID 234187771).

LEONARDO BARBOSA GARCIA alega que: 1) a droga era destinada ao consumo próprio; 2)
“não havia feito uso de drogas naquele dia”
.

Requer que seja absolvido dos crimes (ID. 241457172).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 234187773 /

246544678).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Réu Marlon Bruno Elias Vieira, condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e, Réu Leonardo Barbosa Garcia, condenado nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Irresignação defensiva: Requestada absolvição dos réus, da imputações que lhes recaem, ou ainda, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Credibilidade dos Depoimentos dos Policiais Militares em harmonia com as demais provas – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o tráfico de drogas, haja vista as informações repassadas por denúncias anônimas, bem como a apreensão de significativa quantidade de droga do tipo maconha e a forma de acondicionamento do entorpecente – Condição de usuário que não obsta a condenação por tráfico de drogas – Enunciado Criminal nº 3 E. TJMT – Subsidiariamente, a Defesa do Apelante Marlon Bruno almeja a readequação na dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base, mediante o afastamento da circunstância judicial de maus antecedentes e, consequentemente, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 – Improcedência – Viabilidade de se reconhecer condenação alcançada pelo prazo depurador do art. 64, I do CP – Acusado reincidente específico, o que obsta o reconhecimento do “tráfico privilegiado” – Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 252575671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ fato 1 [...]o dia 03 de novembro de 2023, por volta das 18h:00min., em via pública, na Rua Rio Grande do Sul, Bairro So Jos dos Quatro Marcos, neste município de São Jose dos Quatro Marcos/MT, os denunciados MARLLON BRUNO ELIAS VIEIRA e LEONARDO BARBOSA GARCIA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, vendiam/guardavam/transportavam/traziam consigo uma porção contendo 2,448 g e uma porção contendo 0,255 g de maconha, dispostos em papel branco e plástico transparente, conforme laudo de constatação da POLITEC (Num. 135821599) e Termo de apreensão (Num. 135821272). [...]

Fato 3 [...]nas mesas circunstancias de tempo e local do FATO 01, o denunciado, o denunciado LEONARDO BARBOSA GARCIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, Toyota/Corolla Xei20flex, de cor prata, ano 2010, placa PFD0G59/MT, sob influência de substância psicoativa que determine dependência, a saber: maconha, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.313608 (Num. 135821270) e Termo de Constatação (Num. 135821271).

[...]Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO oferece denúncia em desfavor de MARLLON BRUNO ELIAS VIEIRA e LEONARDO BARBOSA GARCIA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput (FATO 01), [...] e, ainda, LEONARDO BARBOSA GARCIA pela prática do delito previsto no art. 306, caput, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (FATO 03), também em concurso material com os FATOS 01 e 02.”
(Natália Guimarães Ferreira, promotor de Justiça – ID 234187673)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termo de constatação de embriaguez e laudo pericial, depoimento das testemunhas em sede policial e demais documentos acostados ao feito.

[...] Ouvidos em juízo, os policiais que participaram da prisão afirmaram, em suma, que [...].

Em juízo, os acusados afirmaram que [...].

Apesar da negativa de autoria dos acusados, tem-se a comprovação dos delitos do art. 306 do CTB e art. 33 da Lei 11.343/06. 13. A comprovação da embriaguez por maconha (substância entorpecente) está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez do ID 135821271 e no testemunho judicializado dos policiais militares, corroborados pela apreensão de maconha no interior do veículo. 14. No que tange ao tráfico de drogas, o Laudo Pericial do ID 135821599 demonstra a apreensão de uma porção de 2,488g de maconha e de outra porção de 255g de maconha.

Assim, da análise das provas produzidas nos autos, verifico que a situação não é de mera posse de droga para uso próprio, mas sim de venda para terceiros, o que configura o tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), pois a quantidade de droga (aproximadamente 257 gramas de maconha), a forma de acondicionamento e as circunstâncias em que ocorreu a apreensão, sobretudo em razão da fuga em alta velocidade, das denúncias anônimas anteriores e o histórico delitivo de traficância do réu MARLON, tudo indica que que a droga tinha intuito mercantil.

[...]

17. Incabível o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, para o réu MARLON, pois é reincidente (SEEU 0001583-95.2015.8.11.0039). 18. Todavia, deve ser reconhecido o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 para o réu LEONARDO, com redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

[...]

IV.1 – DO RÉU MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA 21. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. 22. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006: a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. b) Antecedentes: O acusado MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA responde ao executivo de pena SEEU 0001583-95.2015.8.11.0039, onde constam 03 condenações criminais transitadas em julgado: a) Ação Penal 0001009-43.2013.8.11.0039, art. 12 da Lei 10.826/03, data do fato 01/03/2013, data do trânsito em julgado 11/07/2013; b) Ação Penal 0000152-26.2015.8.11.0039, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, data do fato 28/12/2014, data do trânsito em julgado 19/05/2015; c) Ação Penal 0000137- 52.2018.8.11.0039, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, data do fato 22/12/2017, data do trânsito em julgado 25/04/2019. Considerando que todas caracterizam reincidência, utilizarei uma delas como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria da pena e as demais como multirreincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de forma negativa esta circunstância. c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia a executivo de pena no regime semiaberto. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC nº 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC nº 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022). Valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

Primeira fase: tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, fixo a pena-base em 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa. 25. Segunda fase: não há atenuantes e reconheço a reincidência (nos termos da fundamentação supra), Aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1.020 dias-multa. 26. Terceira fase: inexiste causa de diminuição ou aumento de pena. 27. Assim, fixo a pena final em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (um mil e vinte) dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o réu MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA.[...].

IV.2 – DO RÉU LEONARDO BARBOSA GARCIA

[...]48. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas para o réu LEONARDO BARBOSA GARCIA.”
(Elmo Lamoia De Moraes, juiz de Direito – ID 234187751)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 21), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22) e Laudo Pericial nº º 531.3.10.9047.2023.145618-A01 (fls. 96 a 102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Paulo do Carmo Lima, policial militar (fls. 28/29), Angelo Carvalho de Faria, policial militar (fls. 31/32), LEONARDO BARBOSA GARCIA e MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA, os apelantes (fls. 40/41 e 50/52).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Paulo do Carmo Lima e Ângelo Carvalho de Faria
, bem como os interrogatórios dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 234187741).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas atribuído aos apelantes (Lei 11.343/2006):

Verificam-se que os policiais militares [
Paulo do Carmo Lima e Angelo Carvalho de Faria
], responsáveis pelo flagrante, descreveram as apreensões de 2 (duas) porções de maconha [pesando 257g]
, na rua Rio Grande do Sul, município de São José dos Quatro Marcos/MT.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) receberam informações de que MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA [apelante] teria assumido a “gerência de drogas” no município de São José dos Quatro Marcos e estaria retornando de Mirassol D’Oeste em um veículo Corolla, placa final G59, com entorpecentes; 2) em diligências na Av. São Paulo, sentido o município de Mirassol D’Oeste, encontraram o referido veículo que, ao visualizar a viatura policial,
“aceleraram bruscamente”
e saíram da avenida em direção à um bairro “periférico”; 3) a “pessoa” que ocupava o banco do passageiro jogou um “objeto” pela janela durante a fuga; 4) após a abordagem, constataram que o apelante
LEONARDO BARBOSA GARCIA era o motorista do veículo e
MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA o passageiro; 5) na busca pessoal, foi localizado no bolso de MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA uma porção pequena de maconha; 6) ao retornarem onde foi dispensado o “objeto”, os agentes policiais encontraram uma porção grande de maconha acondicionada em uma sacola.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Por sua vez, a quantidade de entorpecentes [257g de maconha] não descaracteriza o tráfico, ainda que dividida entre os apelantes [128,5g para cada], visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Essa quantia [257g de maconha] permitiria a confecção de aproximadamente 257 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Enfim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Registra-se que o apelante MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA possui duas condenações por tráfico de drogas, transitado em julgado (
Ações Penais nº 000152-26.2015.8.11.0039 e 0000137-52.2018.8.11.0039
), de modo que este tráfico não se mostra isolado em sua vida.

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que as pretensões desclassificatórias/absolutórias se mostram improcedentes.

Da embriaguez ao volante atribuído ao apelante LEONARDO BARBOSA GARCIA (CTB, art. 306):

O Juízo singular condenou o apelante por entender que
“a comprovação da embriaguez por maconha (substância entorpecente) está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez do ID 135821271 e no testemunho judicializado dos policiais militares, corroborados pela apreensão de maconha no interior do veículo”
(fls. 357).

Ocorre que
o apelado nega ter feito o uso de maconha enquanto dirigia o veículo e os policiais militares [
Paulo do Carmo Lima e Angelo Carvalho de Faria
], ao preencherem o Termo de Constatação, informaram que
o apelante possuía
“odor de álcool no hálito”
e concluíram que
“o condutor [...] está sob influência de álcool”
, a demonstrar contradição [visto que a condenação ocorreu pelo uso de maconha].

Nesse quadro, não há provas suficientes de que o apelante tenha conduzido veículo sob efeito de entorpecente.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo”
(AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.7.2020).

Logo, o apelante LEONARDO BARBOSA GARCIA deve ser absolvido da embriaguez ao volante [condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de substância psicoativa droga] por
“não existir prova suficiente para a condenação”
(CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante
MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e antecedentes criminais.

O Juízo singular depreciou a culpabilidade em razão do tráfico de drogas ter acontecido “
em concurso de agentes”
.

O c. STJ possui entendimento de que
o concurso de agentes no crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade (AgRg no HC n. 808.960/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.5.2023).

A conduta social está fundamentada em razão do apelante ter cometido novo crime durante cumprimento de pena por delito anterior em regime semiaberto (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC nº 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC nº 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).

Quanto aos maus antecedentes, o apelante possui condenações por tráfico de drogas, cometidos em 28.12.2014 e 22.12.2017, com transito em julgado em 19.5.2015 e 25.4.2019, respectivamente (Ações Penais nº 000152-26.2015.8.11.0039 e 0000137-52.2018.8.11.0039), e posse irregular de arma de fogo, transitado em julgado em 24.2.2017, cuja pena foi extinta em 11.9.2019 (SEEU 0001583-95.2015.8.11.0039)
, a caracterizar maus antecedentes.

Logo, há fundamentação idônea para exasperação da pena basilar.

Quanto à fração de aumento, o c. STJ possui entendimento que deve ser aplicada a fração ideal de 1/6 (um sexto) por negativação (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.8.2024).

Preservada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (SEEU 0000604-86.2016.8.11.0011), readéqua-se a pena intermediária para 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, afigura-se inaplicável em razão da reincidência (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º e 3º).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) readequar a pena de
MARLON BRUNO ELIAS VIEIRA
a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) absolver o apelante LEONARDO BARBOSA GARCIA da embriaguez ao volante (CTB, art. 306), por insuficiência probatória, mantida a pena do tráfico privilegiado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025